Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010851-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), CLEIDMAR DA SILVA - CPF: 892.808.901-82 (AGRAVADO), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO N. 13/2013 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
s situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei.

Inclusive, é possível verificar que não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do
Provimento 13/2013 da CGJ-MT
, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010851-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO: CLEIDIMAR DA SILVA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Tangará da Serra/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da referida, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 793-24.2019.8.11.0055 (Código 300021), ajuizada em face de
Cleidmar da Silva,
determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento no 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

O Agravante defende a reforma da decisão, uma vez que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada.

Assevera, ainda, que somente por meio de lei se pode estabelecer os casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, bem como que, o Código Tributário Nacional é explícito quanto as hipóteses de suspensão, não havendo previsão, no que diz respeito ao “arquivamento provisório”.

Neste contexto, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da demanda.

A liminar foi
deferida
determinando a suspensão da decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal de origem.

O Agravado não apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto, conforme se pode contatar na Certidão disponível no ID n. 31005492.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Tangará da Serra/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da referida, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 793-24.2019.8.11.0055 (Código 300021), ajuizada em face de
Cleidmar da Silva,
determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento no 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

Pretende o Agravante reformar a decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal sem baixa no cartório distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com base no artigo 1o do Provimento 13/2013 da CGJ-MT,
in verbis:

Art. 1°. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT.

§1°. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§2°. O desarquivamento dos Autos dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução. [Destaquei]

Para tanto, o Agravante defende que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada, bem como que, somente por meio de lei se pode estabelecer os casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que
merece guarida a pretensão do Agravante.

Explico.

A indisponibilidade do crédito tributário está estabelecida no artigo 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito somente poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei. Veja-se:

Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [Destaquei]

Rememoro que as situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são
taxativas
e conforme também dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei. Veja-se:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

VI - as hipóteses de exclusão,
suspensão
e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. [Destaquei]

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. PORTARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 141 E 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara
. (AI, 48597/2013, Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMERA CÌVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). [Destaquei]

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 146, inciso III, alínea b, exige a edição de lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o crédito tributário, sendo que tal matéria atualmente é regida pelo Código Tributário Nacional, o qual somente pode ser modificado por nova lei complementar ou por normas que lhe forem hierarquicamente superiores. Veja-se:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b) obrigação, lançamento,
crédito,
prescrição e decadência tributários; [Destaquei]

Por sua vez, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Destarte, é possível verificar que
não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor
, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do valor citado, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Inclusive, as hipóteses mencionadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional devem receber interpretação literal, conforme determinação contida no artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I -
suspensão
ou exclusão do crédito tributário; [Destaquei]

Logo, indubitavelmente, o arquivamento da Execução Fiscal em razão de seu valor, com base no
artigo 1o do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, é fato que contraria as normas contidas no Código Tributário Nacional, e assim, não merece prosperar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020